Tribunal: CARF
Processo: 16327.909256/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909256/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.065 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO SOFISA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DAS
RAZÕES DE DECIDIR ADOTADA PELA DRJ.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos
de fato e/ou de direito que tenham sido objeto de fundamento da decisão
recorrida, resultando a ausência de referidos pontos na manutenção das razões
de decidir adotadas pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-71.651 da 5a Turma da DRJ/RJ1, de 08/01/2015 (fls. 119
a 123):
O presente processo versa sobre a Dcomp no 3842.90895.141011.1.3.1840. .(Vide Nota
no 1 CARF)
Segundo o que consta na Dcomp (fl.97) (Vide Nota no 2 CARF) , o crédito original na
data da transmissão, no valor de R$ 33.275,03 se refere a pagamento indevido ou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909256/2012-83
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909256/2012-83

maior de IRRF (cód. 5706). O pagamento, no valor de R$ 540.000,00 foi efetuado
através de DARF, sendo realizado em 03/02/2011 (fl.91).
No Despacho Decisório (fl.90) (Vide Nota no 3 CARF) , consta a não homologação da
Dcomp, sob alegação de que foi localizado o pagamento de R$ 540.000,00, mas este foi
utilizado integralmente para quitação de débitos do contribuinte referente ao cód.5706 -
PA 01/2011- R$ 540.000,00. A interessada se insurgiu, em 16/01/2013, contra o
disposto no Despacho Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl.2 e 3),
do qual tomou ciência em 17/12/2013 (fl. 112), apresentando os argumentos que se
seguem:
 Em 31/01/2011 o Banco provisionou, para pagamento de Juros sobre o Capital
Próprio, o valor de RS 3.700.000,00 e em 03/02/2011 recolheu, com base
nesta provisão, a título de imposto de renda retido na fonte - IRRF o valor de
RS 555.000,00 da seguinte forma:

 O fato descrito acima se repetiu em 28/02/2011 com valores idênticos conforme
cópia dos DARF.
 O banco possui investidores domiciliados no exterior e por ter adotado a prática
de recolher os impostos antecipadamente, ou seja, considera o fato gerador a
provisão e não o pagamento como determina a legislação. Desta forma o
banco não tem informação precisa dos investidores domiciliados no exterior
no momento deste recolhimento, cujas ações estão custodiadas no Banco Itaú
S/A e utiliza uma proporcionalidade histórica para calcular o valor a ser
recolhido no código 9453. No caso, os pagamentos de Juros sobre o Capital
Próprio, efetuados anteriormente foram de 1,75% do total pago, para
residentes e domiciliados no exterior. Além deste fato, o Banco também não
tinha, nesta data, informações corretas dos titulares das ações negociadas em
bolsa que são isentos.
 Em 23/05/2011 o Conselho de Administração do Banco deliberou em Ata (anexo
03) o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio até o dia 22/07/2011 tendo
como base os detentores de ações em 23/05/2011.
 O Banco Itaú, com base na Ata de Reunião do Conselho de Administração -
ARCA e no Aviso aos Acionistas de 23/05/2011 (anexo 04), providenciou o
pagamento deste Juros sobre o Capital Próprio em 07/06/2011, calculando os
valores pagos aos Residentes no País e aos Residentes e Domiciliados no
exterior informando o Banco SOFISA dos valores efetivamente pagos e o
imposto de renda retido na fonte conforme comunicado (anexo05).
 Diante desta nova e precisa informação o Banco constata o valor do IRRF devido
e constitui um crédito tributário a ser compensado utilizando-se dos Pedidos
de Compensação eletrônico, de acordo com o cálculo efetuado na planilha
anexa ( anexos 06a e 06b).
 Por erro de fato o contribuinte não efetuou a retificação do valor declarado na
DCTF de janeiro de 2011 onde consignou o último recolhimento de IRRF
s/Juros de Capital Próprio e tomando ciência deste despacho decisório
procedeu a retificadora anexa (anexo 07).

*NOTA no 1 CARF: A numeração correta da DCOMP é a de no
32382.63689.2410811.1.3.6142 (fl. 102), relativa ao presente processo de
crédito no 16327.909256.2012-83 conforme informado no Despacho
Decisório de fl. 88.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909256/2012-83

* NOTA no 2 CARF: houve equívoco na indicação da página da DCOMP,
já que a mesma está situada na fl. 102, e não na fl. 97 conforme indicado;
*NOTA no 3 CARF: houve equívoco na indicação da página do Despacho
Decisório, já que o Despacho Decisório relativo à referida DCOMP no
32382.63689.2410811.1.3.6142 está situado na fl. 88, e não na fl. 90
conforme indicado.

A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente, por entender
que os documentos apresentados não seriam válidos (não se encontram assinados) e, além de
inválidas, não demonstram benefício à contribuinte por não demonstrarem informações
convergentes (fls. 216 a 218).
A empresa contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 307 a 310),
sem alegação de fatos novos nem inclusão de novos elementos de prova, mesmo tendo sido
advertida de que os documentos anteriormente apresentados se demonstravam inválidos e
inconsistentes, tendo se limitado referido Recurso a transcrever o art. 74 da Lei Federal
no 9.430/1996 e a indicar que “em sendo possível, juntaria maiores elementos de comprovação
de tal cenário”.
Apesar de nada argumentar, contrapor ou apresentar meios adicionais de prova,
face aos fundamentos do Acórdão recorrido, a empresa contribuinte requer, ao final de seu
Recurso Voluntário, o seguinte:
“A vista de todo o exposto, demonstrada a Improcedência do r. acórdão, a Recorrente
espera que seja acolhido o presente recurso voluntário para o fim de ser:
a)
considerado tempestivo o presente recurso;
b)
julgado procedente a compensação declarada no Per/Dcomp n°
32382.63689.240811.1.3 .04-6142 (3842.90895 .141011..1.3.1840);
c)
retificada de oficio da DCTF onde não constou a abertura do crédito oriundo do
pagamento indevido a maior de IRRF- Juros sobre capital próprio- código de receita
5706, período de apuração 01-10/2011; e
d)
ser deferido o cancelamento do débito fiscal invocado no r. acórdão.”
A própria Recorrente, em seu Recurso, também se equivocou na indicação da
numeração da DCOMP objeto do presente processo, já que se trata exclusivamente da DCOMP
no
32382.63689.2410811.1.3.6142,
não
abrangendo,
portanto,
a
DCOMP
de
no 3842.90895.141011..1.3.1840.
Ressalte-se que, embora o cerne da questão consista em se analisar crédito
decorrente de eventual pagamento a maior de IRRF no período de 01/2011 (Despacho Decisório,
fl. 88), a empresa contribuinte indica como período de apuração “01-10/2011”.
É o relatório.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909256/2012-83

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda
tratar-se de análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (apuração
em 02/2011).
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 24/03/2015, vide atesto
de recebimento pela RFB na fl. 307, face à intimação eletrônica com ciência pela empresa
contribuinte em 20/02/2015, consoante Termo de Ciência, fl. 130), e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca da análise de mérito, constatou-se que a empresa contribuinte não indicou
nenhum ponto controvertido, seja ele fático-probatório ou pautado em fundamentação jurídica
capaz de refutar os argumentos da DRJ.
A DRJ pautou sua decisão no fato de que os documentos apresentados pela
contribuinte se demonstraram inválidos (sem assinaturas) e também com informações que
não demonstravam o crédito pleiteado pela contribuinte.
A Recorrente não refutou qualquer fundamento contido no julgamento da
DRJ, em prejuízo à dialeticidade.

Em nenhum momento do recurso voluntário o recorrente adentra nos
argumentos utilizados pela decisão recorrida que julgou pela improcedência de sua
manifestação de inconformidade, a fim de atacar, seja por error in procedendo, seja por
error in iudicando, onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de
piso, não remanescendo qualquer ponto controvertido a ser objeto de reanálise por parte
do CARF.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909256/2012-83

Acerca da menção do Recorrente, no sentido de que “em sendo possível,
juntaria maiores elementos de comprovação de tal cenário”, necessário indicar que a
empresa contribuinte já promoveu todos os meios de prova que entendeu capazes de
demonstrar o seu alegado crédito, restando, portanto, devidamente atendidos os
princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo inaplicável a apresentação de
elementos de prova neste momento do processo ou mesmo qualquer diligência, estando
preclusa, portanto, a possibilidade de produção de provas neste momento processual,
especialmente pela consideração de que contribuinte não conseguiu demonstrar, no curso do
presente processo, a certeza e liquidez do crédito pretendido, mesmo tendo tempo hábil para a
construção de sua defesa e apresentação dos meios de prova necessários, considerando-se o
disposto no Decreto Federal no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Verificou-se, ainda, que a Recorrente não demonstrou qualquer impedimento
relacionado à apresentação de prova que entendesse cabível, nem demonstrou a apresentação de
prova nova (relativa a fato ou direito superveniente), nem apresentou novas provas destinadas a
contrapor razões posteriormente trazidas ao autos, não se aplicando, portanto, as exceções
previstas nas alíneas do §4o, do art. 16, do Decreto Federal no 70.235/1972.
Diante da ausência de ponto(s) controvertido(s) que tenham sido
suscitado(s) pela empresa Recorrente, adoto, como razões de decidir os fundamentos
utilizados pela DRJ.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909256/2012-83

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital